Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739326-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. RECORRIDO: ENZO MENDES MONTOYA LAZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA COMUM. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Diante da aptidão do agravo de instrumento para o julgamento colegiado, e a coincidência da matéria tratada no agravo interno interposto, deve-se ter por prejudicado esse último recurso. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. 3. No que tange ao cumprimento das obrigações de fazer impostas pelo juiz, prevê o art. 537 do CPC que a multa cominatória independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4. A multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. 5. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a exclusão da multa arbitrada, ao argumento de que teria apresentado justo motivo para o não cumprimento da decisão, tendo em vista que o desbloqueio da conta, que teria sido desativada por fraude, seria obrigação impossível. Assevera que não houve resistência quanto ao cumprimento, mas apresentação de soluções possíveis e viáveis, a exemplo da criação de nova conta, porém diversas da inicialmente determinada, razão pela qual a penalidade pecuniária seria excessiva. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024